Tribunal: STF
Processo: HC 225571
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Fernanda Trajano de Cristo Soares e outros em favor de Fernando Santos de Moraes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto nos autos do RHC 169.179/RS.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA UTILIZADA COMO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA, E NÃO COMO A ÚNICA PROVA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, CONFORME OS FATOS TRAZIDOS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 1. O entendimento da instância ordinária foi o de que a colaboração premiada não foi o único indício para o ajuizamento da Ação Penal proposta, sendo apenas um meio de obtenção de prova, e, a partir disso, a acusação teria agregado outros elementos de convicção para justificar a denúncia. 



    2. Agravo regimental improvido”. (eDOC 8, p. 185)



    No caso, a defesa pretende o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121 do CP e no art. 244-B do ECA. 



    Narra a denúncia que, em 17.6.2016, de dentro de presídio, ele supostamente teria determinado a corréus, entre os quais alguns adolescentes, a execução de “subordinado” que estaria se relacionando com grupos rivais (eDOC 2, p. 102). 



    Alega que a denúncia estaria fundada “exclusivamente com base em acordo de colaboração premiada, violando o disposto no art. 4º, § 16º, da Lei 12.850/13” (eDOC 1, p. 8). Assim, sustenta que não teria havido a produção de provas (investigação) após o depoimento do delator (p. 4).



    Nesta Corte, requer liminarmente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a suspensão de audiência marcada para 17/3/2023, até o julgamento do mérito do presente writ. 



    No mérito, reitera o pleito de deferimento da ordem para trancar a ação penal por ausência de justa causa, uma vez que tal colaboração teria sido usada como instrumento e não como meio de prova (p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    À primeira vista, a pretensão do paciente não merece acolhimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão questionado: 



    “(...). O entendimento da instância ordinária foi de que a colaboração premiada não foi o único indício para o ajuizamento da Ação Penal proposta, sendo apenas um meio de obtenção de prova, e, a partir disso, a acusação teria agregado outros elementos de convicção para justificar a denúncia. A Corte local manteve o indeferimento do pedido liminar, transcrevendo o seguinte trecho da decisão (fl. 72): 



    [...] Veja-se que os impetrantes retiram trechos da representação policial para o decreto preventivo do paciente, nos quais o Delegado refere uma colaboração premiada realizada em outro processo. Então, primeiramente é importante referir que o próprio Delegado neste documento afirma que a colaboração realizada ‘se coaduna com os depoimentos das testemunhas’(evento 1, REPRESENT1), de modo que não há se falar em decreto da preventiva e muito menos em recebimento da denúncia exclusivamente com base em colaboração premiada. Segundo ponto importante de se destacar é que são obviamente distintas a representação para a prisão preventiva da denúncia. Tratam-se de duas peças distintas, sendo que a denúncia tem por base todo o inquérito e não somente a referida colaboração, isto é, tem por base provas de materialidade e demais depoimentos constantes na investigação criminal. [...] O trancamento da ação penal, só é cabível quando não há fato configurado como crime ou quando não houver qualquer indício de autoria, uma vez que é medida excepcional, resguardada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou extinção da punibilidade. No caso em tela, ao que tudo indica, há justa causa para prosseguimento do feito, pois a conduta descrita na denúncia é típica e, em princípio, antijurídica e culpável, estando, a imputação, calcada em elementos indiciários.[...] 



    Nesses termos, não prospera a alegação da defesa de que a denúncia teria sido oferecida apenas com base na colaboração premiada. Como consta dos autos, a colaboração premiada foi utilizada como meio de obtenção de prova, e o acórdão está no mesmo sentido da orientação desta Corte Superior. Nesse sentido: (...)”. (eDOC 8, p. 187) (grifei)



    A instância de origem entendeu que a colaboração premiada foi utilizada como meio de obtenção de prova, pois existentes outros elementos, quais sejam, provas constantes de outros inquéritos policiais a fundamentar a denúncia. Repiso o seguinte trecho, porque oportuno:” Veja-se que os impetrantes retiram trechos da representação policial para o decreto preventivo do paciente, nos quais o Delegado refere uma colaboração premiada realizada em outro processo....”que o próprio Delegado neste documento afirma que a colaboração realizada ‘se coaduna com os depoimentos das testemunhas’(...) de modo que não há se falar em decreto da preventiva e muito menos em recebimento da denúncia exclusivamente com base em colaboração premiada”(eDOC 8, p. 187)



    Nesse sentido, cito trecho do acórdão do tribunal gaúcho, ao apreciar habeas corpus lá impetrado:



    “O fato apurado é datado de 17 de outubro de 2016, momento em que começaram as investigações para identificar os indivíduos responsáveis pela empreitada delitiva. Entretanto, na época, a Autoridade Polícia, ainda que ouvidas as testemunhas presentes no delito, não conseguiu elucidar o fato (processo 5001556-82.2020.8.21.0165/RS, evento 1, REPRESENT1 - fl. 74). 



    Sobreveio, então, na data de 02 de novembro de 2020, a realização de colaboração premiada do corréu Alex Sandro com a polícia civil (processo 5001556-82.2020.8.21.0165/RS, evento 1, REPRESENT2), a qual foi acostada ao Inquérito Policial do fato anteriormente apurado ( IPL nº 944/2016/100455/A). 



    A partir do depoimento do réu colaborador, o órgão acusatório postulou o compartilhamento das provas constantes em outros 09 (nove) inquérito policiais envolvendo os corréus, a fim de obter mais informações sobre o fato (processo 5001556-82.2020.8.21.0165/RS, evento 1, REPRESENT2 - fl. 37). 



    (…)



    Somadas as provas emprestadas dos demais Inquéritos Policiais, o Ministério se muniu do depoimento das testemunhas à época e dos relatos do réu colaborador para oferecer a denúncia ao Juízo da ação penal, não havendo falar em violação do inc. II do §16 do art. 4º da Lei 12.850/13”. (eDOC 3, p. 75) (grifei)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Corrupção ativa de perito. Trancamento da ação penal. Atipicidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10) (HC 189.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)’. Ainda nessa linha, o HC 200.174-ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 222.250 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.2.2023) (grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de que a denúncia está fundamentada, exclusivamente, em colaboração premiada. Inocorrência. 3. Agravo improvido.”.(HC 209.905 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022) (grifei)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020) (grifei)



    Ou seja, os documentos acostados aos autos demonstram que a propositura da ação penal não se deu exclusivamente com base em acordo de colaboração premiada, como afirma o impetrante.



    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus, razão pela qual o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente